Tribunal: TJDFT
Processo: 0704124-41.2022.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOAÇÃO DE IMÓVEL AOS FILHOS. PERMUTA REALIZADA PELOS GENITORES MEDIANTE PROCURAÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO ÚNICO HERDEIRO SOBREVIVENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a validade de permuta realizada entre lote urbano previamente doado aos filhos de um casal e uma chácara rural, declarando o autor como único e legítimo proprietário do imóvel rural, bem como rejeitou preliminar de cerceamento de defesa e indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado no corpo do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação, em desacordo com a forma prevista no CPC e no Regimento Interno do TJDFT; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (iii) determinar a validade da permuta de imóvel urbano já doado aos filhos do casal, formalizada pelos genitores mediante procuração, e a titularidade do bem rural resultante da troca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo deve ser formulado por requerimento autônomo dirigido ao relator, se já distribuída a apelação, ou ao tribunal antes da distribuição, nos termos do art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC, e do art. 251 do Regimento Interno do TJDFT.
4. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, à luz do art. 370 do CPC, entende suficientes as provas documentais e orais já produzidas para o julgamento do mérito, indeferindo diligências desnecessárias.
5. A doação do imóvel urbano aos filhos do casal restou comprovada nos autos, inclusive por determinação judicial no processo de separação dos genitores, ainda que o bem estivesse pendente de regularização dominial.
6. O direito material tem como fundamento a permuta, negócio jurídico que equivale à compra e venda, conforme definido no art. 533 do Código Civil. A permuta do imóvel urbano por chácara rural, realizada mediante cessão de direitos possessórios e contrato de compra e venda, é válida quando formalizada por procuradores munidos de poderes amplos, devendo ser interpretada em favor dos donatários originários.
7. Com o falecimento dos demais donatários, o autor figura como único herdeiro sobrevivente, consolidando a propriedade exclusiva do imóvel rural objeto da permuta.
8. A prova oral colhida em audiência corrobora a doação, a permuta e a posse exclusiva do autor sobre a chácara, afastando qualquer alegação de domínio ou posse pela apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo em apelação deve ser formulado por requerimento autônomo, sendo inadmissível quando deduzido no corpo das razões recursais.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório existente é suficiente para a solução da controvérsia.
3. É válida a permuta de imóvel previamente doado aos filhos quando realizada por procuradores com poderes amplos, devendo o negócio jurídico produzir efeitos em favor dos donatários e de seus herdeiros.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 370, 682, 1.012, §§ 1o, 3o e 4o, e 85, § 11; art. 533 do CC; Regimento Interno do TJDFT, art. 251, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1773722, Processo no 0703765-24.2023.8.07.0013, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 18.10.2023, PJe 31.10.2023.